Tribunal: TJSP
Processo: 0001261-91.2021.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime – reincidente – Lapso temporal de 3/5 ou 60% - Aplicação – Hipótese – Artigo 112, inciso VII, da LEP – Redação dada pela Lei o 13.964/2019 (pacote anticrime) que não faz distinção entre reincidência comum ou específica. AGRAVO PROVIDO.